Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705803-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO contra a decisão de ID 182484958 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que homologou o laudo de avaliação existente nos autos. Afirma, em suma, que a determinação de distribuição de carta precatória é incompatível com o artigo 261 do Código de Processo Civil e com decisões pretéritas do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça; que a carta precatória deve ser distribuída pela Vara; que a avaliação realizada está desatualizada, que houve majoração do valor do patrimônio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, com o reconhecimento da nulidade da decisão e com a determinação de distribuição de carta precatória para realização de nova avaliação. Custas recolhidas (ID 55846603). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à afronta da decisão anterior, que determinou a distribuição de carta precatória, ao disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil, a questão está, claramente, alcançada pela preclusão. A decisão de ID 170096452 (autos de origem), que imputou à parte agravante a responsabilidade pela distribuição da carta precatória, foi proferida em 29/8/2023. Caberia à parte, nesse momento, se insurgir contra a determinação, por meio do recurso cabível. Contudo, a parte agravante não só deixou de interpor o recurso na oportunidade, como juntou petição aquiescendo com a ordem, ao afirmar, na petição de ID 173024967 (autos de origem), que tomou “ciência e aguarda expedição da referida carta para distribuição conforme despacho anterior”. A conduta da parte, inclusive, representa violação ao dever da boa-fé (artigo 5o do Código de Processo Civil), ao suscitar hipotética nulidade, quando declarou expressa concordância com a determinação. Quanto à necessidade de nova avaliação, a própria decisão preclusa havia salientado que eventual ausência de nova avaliação resultaria no aproveitamento do cálculo anteriormente realizado. Sem que existam elementos técnicos, amparados em avaliação feita por terceiro desinteressado, deve ser adotada como parâmetro a avaliação anteriormente realizada. Cabe ressaltar que a avaliação realizada em autos diversos pode ser aproveitada, sem que resulte em nulidade. Conforme elucidativo precedente, “os princípios informadores do processo civil, notadamente os princípios da economia, celeridade, efetividade e da cooperação, a par de se racionalizar a prestação jurisdicional, legitimam que, estando o contraditório substancial preservado (CPC, art, 372), seja aproveitado o laudo a ser elaborado, de molde, inclusive, ser prevenida a repetição de idêntica e onerosa prova”. (Acórdão 1429823, 07269483420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora